Tribunal: TJDFT
Processo: 0015559-26.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0015559-26.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante(s): SERGIO DE SOUSA Embargado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS SOARES PIRES NETO ================= DESPACHO ================== Considerando-se a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por SERGIO DE SOUSA em face do Acórdão n° 1374958 proferido por esta eg. Câmara Criminal (ID 29633552 - Pág. 1/22), dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça e intime-se o Assistente de Acusação para se manifestarem acerca dos aclaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator